Tribunal: TJPA
Processo: 0003252-81.2016.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003252-81.2016.8.14.0067

APELANTE: LUAN JOSE GONCALVES DA CONCEICAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. Pretendida reanálise da dosimetria penal para que a pena base seja imposta em seu mínimo legal, aplicando a benesse do art. 33, § 4º da Lei de Drogas em seu patamar máximo. Tese parcialmente procedente. Pena base que se mostrou devidamente em termos. Necessidade de aplicação da causa de diminuição de pena, pelo tráfico privilegiado, em seu patamar máximo, redefinindo a pena para importe menor, substituindo esta por duas penas restritivas de direito. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Belém, em que é apelante
LUAN JOSÉ GONÇALVES DA CONCEIÇÃO
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Luan José Gonçalves da Conceição,
através de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e pagamento de 607 (seiscentos e sete) dias multa, tudo pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 10 de maio de 2016, por volta das 10hs., a polícia militar, após receber denúncia anônima sobre a ocorrência de tráfico de drogas na Rua Betânia nº 40, que estaria sendo praticada pelo indivíduo de alcunha “Aleijadinho”, dirigiram-se ao local indicado e, lá chegando, procederam a averiguação do que havia sido informado na denúncia, vindo os agentes da lei a encontrar aproximadamente meio “tijolo” da substância entorpecente conhecida vulgarmente como maconha, pesando esta cerca de 534,70 gramas. Na delegacia de Polícia os denunciados confessaram a prática do crime em questão.

Em razões recursais
, alega a defesa que a dosimetria penal deverá ser redefinida para impor a pena no mínimo permitido em lei para o referido tipo penal, já que inexistente qualquer circunstância judicial desfavorável ao apelante, bem como fazer jus este a aplicação da causa de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º, da Lie de Drogas, substituindo, ao final, a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja dado parcial provimento ao recurso em questão, tão somente para reconhecer o maior índice de redução de pena presente no art. 33, § 4º, da Lei de Tóxicos.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso de apelação, para redefinir a pena para mais próximo de seu mínimo legal e aplicar a benesse do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 na sua fração máxima.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Passo a analisar a tese apresentada pela defesa do acusado.

DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

Alega a defesa que a dosimetria penal deverá ser redefinida para impor a pena no mínimo permitido em lei para o referido tipo penal, já que inexistente qualquer circunstância judicial desfavorável ao apelante, bem como fazer jus este a aplicação da causa de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º, da Lie de Drogas, substituindo, ao final, a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

O Magistrado de piso, quando da dosimetria penal,
ID nº 4337213
, a formulou nos seguintes termos
:

“I- Dosimetria: Passo à dosimetria da pena do crime supracitado, atento aos ditames do artigo 68 do Estatuto Repressivo e considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal, que elegeram o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis ao condenado e a Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, publicada na Edição nº 6024/2016 - Quinta-Feira, 4 de Agosto de 2016.

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime. (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011).

No caso em tela, a culpabilidade do acusado transborda os delitos desta espécie, considerando que segundo as testemunhas havia a venda e comercialização da droga na sua própria casa, sendo denunciados por vizinhos que se sentiam incomodados pela intensa movimentação na área residencial. Ademais, consta dos autos a presença de outra pessoa que ajudava o acusado na venda de drogas, o que permitia a prática do crime com a organização da mercancia.

a.2) antecedentes: A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88).

Não há provas de que o acusado registre antecedentes em seu desfavor.

a.3) conduta social: A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente. (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012).

Não há informações sobre a conduta social do acusado.

a.4) personalidade: Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras.

A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: São as razões que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime.

Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime de tráfico de entorpecentes, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6) circunstâncias do crime: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc. De acordo com os autos, havia intensa movimentação de usuários na casa do acusado, que gerava sensação de insegurança na localidade.

a.7) consequências do crime: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. Não há elementos nos autos a indicar que o crime tenha provocado consequências mais graves que as normais em crimes desta espécie.

a.8) natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006):

A natureza e quantidade da droga são fatores preponderantes no momento da dosimetria da pena, conforme previsto expressamente no artigo 42 da Lei n° 11.343/2006.

No caso em questão, nota-se que foi apreendido sob a guarda do acusado quase meio quilo da droga conhecida vulgarmente como maconha, quantidade extremamente expressiva para a comunidade de Mocajuba, cidade pequena e pacata, na qual não há poucas notícias de drogas mais nocivas e com maior potencial viciante.

Assim, aumento a pena-base, em razão da grande quantidade da droga, pesando negativamente esta circunstância contra o acusado.

Considerando que não há três circunstâncias judiciais prejudiciais ao acusado (culpabilidade, circunstâncias e quantidade da droga), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

b) Circunstâncias agravantes e atenuantes.

O réu confessou parcialmente a prática do crime, pois não reconheceu que o entorpecente apreendido seria destinado a venda, mas sim, seria entregue a uma terceira pessoa de forma gratuita em razão de uma prestação de serviços, razão pela qual, deixo de aplicar a atenuante do artigo 65, III, alínea d, do Código Penal.

Nesse sentido:

Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas. Prova robusta a admitir a condenação do réu. Confissão parcial. Atenuante não reconhecida. Penas e regime prisional fixados corretamente. Recursos não provido (Processo: APL 80081320068260565 SP 0008008-13.2006.8.26.0565, Relator (a): Christiano Kuntz, Julgamento: 09/08/2012, Órgão Julgador: TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal, Publicação: 16/08/2012). Por outro lado, verifico a presença da atenuante da menoridade penal (artigo 65, inciso I, Código Penal), motivo pelo qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto).

Não existem circunstâncias agravantes.

Passando a pena intermediária a ser 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Inexistem causas de aumento a serem consideradas.

Presente a causa de diminuição de pena do §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, que deve ser incidir em 1/6 (um sexto), conforme restou consignado no bojo da fundamentação, ficando, até aqui, em 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 607 (seiscentos e sete) dias-multa.

d) Pena definitiva

Fica, portanto, o réu LUAN JOSÉ GONÇALVES DA CONCEIÇÃO condenado no crime tipificado no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena total de 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 607 (seiscentos e sete) dias-multa.”

Analisando a dosimetria acima exposta, vejo que a irresignação da parte apelante possui parcial procedência, já que no que tange a pena base imposta, o magistrado a quo procedeu de forma idônea e justa a análise das circunstâncias judicias constantes no art. 59 do Código Penal Brasileiro, aliada aos ditames constantes no art. 42 da Lei 11.343/2006 que determina que o julgador considerará como preponderante sobre o art. 59 do CPB a natureza e a quantidade da substância apreendida com o agente, o que foi o caso destes autos, tendo a pena base disso manejada para importe adequado para o crime e quantidade de roga encontrada com o apelante, devendo então esta permanecer no mesmo importe definido na sentença guerreada.

Agora, no que se refere a aplicação da benesse constante no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, entendo,
com esteio também tanto nas contrarrazões recursais, como no digno parecer ministerial
, que há necessidade de corrigir essa aplicação para seu percentual máximo permitido, que no caso é de 2/3 (dois terços) sobre a pena intermediária definida na segunda fase da dosimetria penal (que foi de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão), passando a pena definitiva, após a aplicação dessa causa de diminuição, para o importe de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto.

Vejo que o apelante, após essa reforma da pena aplicada, faz jus a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, razão pela qual a substituo, nos termos do art. 44 e seus incisos, por duas restritivas de direito a serem definidas estas pelo magistrado de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
DOU parcial provimento
, aplicando a causa de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º, da Lie 11.343/2006 em seu percentual máximo, passando a pena final para o importe de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, substituindo-a por duas restritivas de direito a serem definidas pelo juiz a quo.

É o voto.

Belém, 02
de
agosto
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLAND
A REIS

Relator

Belém, 10/08/2021